Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706148-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de 42274913, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator